Tribunal: TJSP
Processo: 1017097-55.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência – Recurso não conhecido quanto ao pedido de reconhecimento de abusividade da cobrança das tarifas de cadastro, seguro, registro do contrato, avaliação de bem, de parcela premiável e de IOF adicional – Inovação recursal – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Alegação de ilegalidade da capitalização e da taxa de juros

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência – Recurso não conhecido quanto ao pedido de reconhecimento de abusividade da cobrança das tarifas de cadastro, seguro, registro do contrato, avaliação de bem, de parcela premiável e de IOF adicional – Inovação recursal – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Alegação de ilegalidade da capitalização e da taxa de juros remuneratórios – Súmulas 539 e 541 do STJ – Legalidade da Tabela Price – Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 afastada – Juros remuneratórios que não destoam da média do mercado – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017097-55.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ADEMIR PEREIRA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017097-55.2020.8.26.0564 -Voto no 3575
2
Apelação no 1017097-55.2020.8.26.0564
Apelante: Ademir Pereira Soares
Apelado: BV Financeira S/A
MM. Juíza: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Comarca: São Bernardo do Campo 1a Vara Cível
Voto no 3575
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Sentença de improcedência
Recurso não conhecido
quanto ao pedido de reconhecimento de abusividade da
cobrança das tarifas de cadastro, seguro, registro do
contrato, avaliação de bem, de parcela premiável e de IOF
adicional Inovação recursal Incidência do Código de
Defesa do Consumidor
Alegação de ilegalidade da
capitalização e da taxa de juros remuneratórios Súmulas
539 e 541 do STJ
Legalidade da Tabela Price

Inconstitucionalidade
da
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001 afastada
Juros remuneratórios que não
destoam da média do mercado
Sentença mantida

Recurso desprovido, com majoração da verba honorária,
ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Trata-se de sentença (fls. 105/116), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação revisional proposta por Ademir Pereira Soares em face da BV
Financeira S/A, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios, no montante de 10% do valor
atualizado da causa, ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 118/125). Alega a cobrança abusiva
de juros capitalizados, tarifas (cadastro, registro de contrato e avaliação de bem),
parcela premiável, seguro de proteção financeira e IOF adicional.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista o
benefício da gratuidade processual (fl. 47).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 133/141).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Preliminarmente, verifico que o pedido de reconhecimento da
abusividade das tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação de bem, da
parcela premiável, do seguro de proteção financeira e de IOF adicional não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017097-55.2020.8.26.0564 -Voto no 3575
3
formulado na exordial e, portanto, não foi apreciado na r. sentença impugnada,
caracterizando inovação recursal.
Nesse contexto, cumpre destacar que a Súmula no 381 do Superior
Tribunal de Justiça é expressa ao vedar que o juiz conheça, de ofício, eventuais
cláusulas abusivas ("Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas").
Portanto, não se conhecerá do recurso no que concerne às matérias
acima mencionadas, cingindo-se o cerne recursal exclusivamente aos juros cobrados.
Narra o autor que celebrou contrato de financiamento de veículo
(Renault Sandero, ano 2017, modelo 2018, Placas PZJ3874), com pagamento em 48
prestações de R$1.165,09 (fls. 34/35).
Nesse contexto, afirma que a taxa de juros aplicada é superior àquela
prevista no contrato, tendo em vista a capitalização mensal de juros. Além disso,
assevera que é incabível a cumulação de comissão de permanência com correção
monetária e encargos moratórios. Por derradeiro, impugna as taxas para emissão de
boleto e de análise de crédito.
A liminar foi indeferida (fl. 47) e a ré apresentou contestação (fls.
53/73), na qual defendeu, em síntese, a legalidade dos juros remuneratórios aplicados
e das cláusulas contratuais.
Por derradeiro, o requerente manifestou-se em réplica (fls. 95/103) e
sobreveio sentença (fls. 105/116).
Emerge como fato incontroverso que a relação jurídica existente entre
as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Inicialmente, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017097-55.2020.8.26.0564 -Voto no 3575
4
Tecidas essas considerações, tratando-se de contrato bancário para
pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros
são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de
outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios,
os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente
pactuada.”
“A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017097-55.2020.8.26.0564 -Voto no 3575
5
973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão
Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012,
DJe 24/09/2012).
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado em 10 de
agosto de 2018 (fls. 34/35), ou seja, após a edição da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017097-55.2020.8.26.0564 -Voto no 3575
6
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela Corte
sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato (fls. 34) há previsão expressa de
taxa de juros anual (28,55%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,77%), reputo
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da Tabela
Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do capital em
parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que:
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em
prestações iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra
do principal, isto é, do capital inicialmente emprestado. A Tabela
Price deve seu nome provavelmente ao inglês R. Price, que durante o
século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos às
amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês
de capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois
elementos uma de juros e outra do principal -, a fórmula permite
calcular os juros devidos na primeira parcela e, por subtração da
prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que se deseja
amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017097-55.2020.8.26.0564 -Voto no 3575
7
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 596 da Corte: “As disposições
do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, também não resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, o que impede a pleiteada revisão do contrato.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal, majoro a verba honorária para o montante de 15% do valor da
causa, ressalvado o benefício da gratuidade processual (art. 98, §3o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator